Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005352-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
SYNGENTA SEEDS LTDA
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SYNGENTA SEEDS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Mandado de Segurança no 1002678-44.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido liminar de liberação das mercadorias apreendidas após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito - TAD no 1146995-9 - bem como a nomeação da impetrante como fiel depositária.
Alega a Agravante que houve a apreensão da mercadoria pelo Agravado na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças/MT, sendo autuada para recolher o ICMS e nomear fiel depositário, sob o fundamento de que o transporte da mercadoria não estava acompanhado de documento fiscal idôneo.
Aduz que, a Fazenda Pública possui, por intermédio da lavratura de auto de infração, ou processo executivo, meios próprios para a cobrança de seus créditos tributários e não pode se valer arbitrariamente da retenção de mercadorias como meio de coerção para o pagamento do tributo, configurando sanção política, o que é vedado pelas Súmulas nos 323, 70 e 547, do Supremo Tribunal Federal.
Alega que, terá o momento oportuno, na esfera administrativa, para discutir se houve, de fato, infração e se os valores exigidos são devidos, por conseguinte, não pode constituir fundamento para o indeferimento da liminar requerida.
Sustenta a relevância do fundamento e a sua plausibilidade, sob a probabilidade de violar o inciso XIII, do art. 5o, da CF, que é expresso em assegurar à liberdade de atividade profissional, e o art. 5o, caput e inciso XXIII, da Carta Magna, que dispõe acerca do direito de propriedade
Pugna pelo recebimento do recurso e deferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência, concedendo a liminar requerida para determinar que a Agravada proceda a liberação da mercadoria apreendida na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, sem a exigência de nomeação de fiel depositário, pagamento ou depósito do imposto, multa e de mais encargos.
O recurso está instruído com cópia integral dos autos de origem, nos termos do art.1.017, do CPC.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que, nesta fase processual, não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas, tão somente o exame da necessidade e do cabimento da medida postulada.
Para o deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
No caso em exame, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
É sabido que a apreensão de mercadorias pelo agente fiscal, por si só, não é ato ilegal, na medida em que o ordenamento jurídico prevê esta prerrogativa, a ser utilizada de forma excepcional, pois se impõe prevalecer a garantia insculpida no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal.
Nesse contexto, consolidou-se o entendimento segundo o qual é permitido ao agente fiscal se valer do poder de polícia quando a mercadoria provém de contrabando ou quando houver a estrita necessidade de comprovação de evidente irregularidade fiscal, como: a) falta de exibição ao Fisco de elementos necessários à comprovação do preço do produto, aí incluídos os casos de perda e extravio de livros ou documentos fiscais; b) a declaração nas notas fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço; c) a divergência entre as diversas vias do documento fiscal; além de outras hipóteses que revelem a inidoneidade do documento, pois tais situações podem gerar repercussão tributária no recolhimento do ICMS tanto no estabelecimento emitente quanto no adquirente.
Inclusive, vale ressaltar que a exceção à regra constitucional de livre trânsito também está prevista na Constituição do Estado de Mato Grosso, notadamente no § 5o do artigo 150, cujo teor é no sentido de ser possível limitar o tráfego de bens, desde que a mercadoria esteja desacompanhada de documentação fiscal ou acompanhada de nota fiscal inidônea.
Na hipótese vertente, verifica-se, a partir do respectivo Termo de Apreensão e Depósito, que a nota fiscal apresentada pela agravante é inidônea em razão de situação irregular da mercadoria ou serviço, nos termos dos artigos 35-A, da Lei n. 7.098/98, inferindo-se que foi constatada divergência entre a operação de fato.
Deveras, consta em do Termo de Apreensão e Depósito no 1146995-9 a descrição da seguinte irregularidade:
“Após conferência física foi constatado nota fiscal no 0003; contendo 01 colheitadeira NEW HOLLAND CR5 85 e 01 plataforma de corte GTS. Nota fiscal remetente SYNGENTA SED LTDA, Porto Nacional, destinada para JACINTA ERICA LERMEN, Barreiras BA. A nota fiscal está inidônea conforme artigo 35 a da lei 7.098/98, para operação tendo em vista que o equipamento ter saído do Município de Lucas do Rio Verde/MT, não refletindo a operação de fato”. (Id. 82874547 – autos de origem).
Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados nas razões recursais, tem-se que o Termo de Apreensão e Depósito é ato administrativo e como tal goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que a recorrente não demonstrou, de forma cristalina, a irregularidade do ato administrativo praticado pelas autoridades impetradas, assim como não acostou documentos capazes de evidenciar conduta ilegal ou arbitrária atribuída aos agentes públicos.
Por essa razão, vê-se que a apreensão foi realizada em razão da mercadoria estar acompanhada da documentação fiscal inidônea, e não como meio coercitivo objetivando o pagamento de tributo, constatação esta que afasta a probabilidade do direito em favor da agravante.
A propósito, em situações semelhantes, este Sodalício assim já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que as mesmas circulem livremente, de forma irregular, no Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada.” (N.U 1015201-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021). (Grifou-se).
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NÃO FAZER. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. APREENSÃO DE MERCADORIA COM NOTA FISCAL IRREGULAR. PLEITO DE LIBERAÇÃO. LEGALIDADE DA RETENÇÃO. INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. EFEITO VINCULANTE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de ação em que os Recorridos EDMAR BUENO DA SILVA E E. A. BRINDES ME postulam pela liberação da mercadoria apreendida em 26/09/2009 consoante se infere no auto de apreensão n.o 750037-3 colacionado no ID 2852398, uma vez que ilegal a sua retenção após a lavratura do auto de infração e aplicação da multa, competindo ao ente público valer-se dos meios necessários à cobrança e execução do tributo e multa. 2. Acerca da aplicabilidade da Súmula 323 do STF[1], o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000) decidiu, com efeito vinculante, que o tipo de apreensão efetuada no caso em comento não se enquadra na situação esposada no referido verbete sumular. 3. A retenção da mercadoria não se destina a compelir os Recorridos ao pagamento do tributo, mas sim fazer cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, sendo, por isso, legítima, uma vez que decorrente do Poder de Polícia. 4. Destarte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal regular, de modo que a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida impositiva. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0009841-64.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021). (Grifou-se)
“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – NOTA FISCAL DE REMESSA INIDÔNEA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2019.811.0000 - NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA. 1. “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 2. Não aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias quando se trata de infração permanente. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (N.U 1006744-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020). (Grifou-se)
Assim, tendo entendido o Fisco pela irregularidade do transporte da mercadoria por ausência de nota fiscal idônea, a princípio, o caso não retrata uma apreensão como meio coercitivo para mera cobrança de tributo, mas uma possível infração tributária material decorrente da ação ou omissão do sujeito passivo, que possivelmente causa dano ao erário.
Inclusive, vale destacar que a Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada somente quando a apreensão da mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal idônea ou restar verificada qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado